Tribunal: TJSP
Processo: 1023342-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r no 432/85 – Pedido alternativo de não incidência de descontos sobre o valor pago a título de Adicional de Insalubridade – Procedência – Não há incidência de contribuição previdenciária sobre verba transitória – Tema 163 do STF, com Repercussão Geral reconhecida no RE 593.068 – Parcial provimento – Precedentes da Corte e da Câmara – Recurso provido em parte, com relação ao pedido subsidiário.
(TJSP; Apelação Cível 1023342-97.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pretensão de incorporação do adicional de insalubridade ao salário – Alegada verba de caráter permanente – Inocorrência – Adicional de insalubridade é verba "pro labore faciendo" – Expressa dicção do art. 7o da Lei Complementar no 432/85 – Pedido alternativo de não incidência de descontos sobre o valor pago a título de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pretensão de incorporação do adicional de insalubridade ao salário – Alegada verba de caráter permanente – Inocorrência – Adicional de insalubridade é verba "pro labore faciendo" – Expressa dicção do art. 7o da Lei Complementar no 432/85 – Pedido alternativo de não incidência de descontos sobre o valor pago a título de Adicional de Insalubridade – Procedência – Não há incidência de contribuição previdenciária sobre verba transitória – Tema 163 do STF, com Repercussão Geral reconhecida no RE 593.068 – Parcial provimento – Precedentes da Corte e da Câmara – Recurso provido em parte, com relação ao pedido subsidiário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023342-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISRAEL JOSE
VICENTE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido em parte, com relação ao pedido subsidiário. V.U, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
2
Voto no 33.810
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.262.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ISRAEL JOSÉ VICENTE
Apelada: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Marcos de Lima Porta
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
POLICIAL MILITAR
Pretensão de
incorporação do adicional de insalubridade ao salário
Alegada verba de caráter permanente Inocorrência
Adicional de insalubridade é verba “pro labore faciendo”
Expressa dicção do art. 7o da Lei Complementar no 432/85
Pedido alternativo de não incidência de descontos sobre o
valor pago a título de Adicional de Insalubridade

Procedência
Não há incidência de contribuição
previdenciária sobre verba transitória Tema 163 do STF,
com Repercussão Geral reconhecida no RE 593.068
Parcial provimento Precedentes da Corte e da Câmara
Recurso provido em parte, com relação ao pedido
subsidiário.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Israel José Vicente, às fls. 52/60, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado em face do Chefe do Centro
Integrado de Apoio Financeiro da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, contra a r. sentença de fls. 43/46, que denegou a segurança.
Em apelação, o impetrante alega que o comando do artigo
6o da LCE 432/85 importa que todos os policiais militares acabam
incorporando a insalubridade para fins de inatividade, uma vez que a
verba em apreço é paga inclusive nas férias, licenças-prêmio,
afastamentos por razão de doença, enfim, sempre e sempre se incorpora
no valor integral para todos os milicianos na inatividade o que, ao revés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
3
do quanto sustentado na sentença combatida, confirma o caráter de
salário disfarçado da verba em apreço.
Argumenta que todos os Policiais Militares ativos, inativos
e pensionistas experimentam o desconto da contribuição previdenciária
incidente sobre a insalubridade, no percentual de 11% do valor pago,
atributo que espanca qualquer dúvida sobre natureza de “salário
disfarçado”.
Por fim, sustenta que a maioria do colegiado do C. STF
considerou que a contribuição previdenciária do servidor não deve
incidir sobre aquilo que não é incorporado à sua aposentadoria.
Contrarrazões às fls. 63/77.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido, e merece parcial acolhimento, pelos fundamentos
abaixo enunciados.
O Adicional de Insalubridade foi instituído pela Lei
Complementar no 432/85, que, logo em seu artigo 1o, dispõe sobre a
hipótese de concessão, caracterizada pelo exercício permanente do
servidor em unidades ou atividades consideradas insalubres:
“Artigo 1o - Aos funcionários públicos e servidores civis da
Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será
concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
4
caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas
insalubres.
Artigo 2o - Para efeito de concessão do adicional de
insalubridade de que trata esta lei complementar, serão
avaliadas e identificadas as unidades e as atividades insalubres.
Parágrafo Único Na forma a ser estabelecida em regulamento,
as unidades e as atividades insalubres serão classificadas em
graus máximos, médico e mínimo de insalubridade”.
Entretanto, apesar da dicção legal de que o adicional de
insalubridade seria concedido em caráter permanente, o legislador, no
artigo 7o da mencionada Lei Complementar no 432/85, especificou os
requisitos para a sua concessão, esclarecendo tratar-se de benefício
temporário, conferido apenas durante o período em que o funcionário se
encontrar em ambiente insalubre, assim identificado mediante laudo
técnico:
“Artigo 7o - O adicional de insalubridade que trata esta lei complementar
será concedido ao funcionário ou servidor somente enquanto perdurar o exercício em
unidades ou atividades insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante
laudo técnico, a eliminação de insalubridade.
Parágrafo único
Compete a Administração Centralizada r
Autárquica a adoção de medidas, a serem disciplinadas em
regulamento, visando a eliminar a insalubridade”.
Da exegese dos artigos 1o e 7o da mencionada Lei
Complementar no 432/85, resulta o entendimento de que o adicional de
insalubridade é verba paga em caráter permanente, durante o
desempenho de atividades insalubres. Entretanto, cessada a prestação
de determinados serviços, cessa também o pagamento deste adicional.
É este o entendimento desta C. 8a Câmara e deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, no julgamento de casos semelhantes:
“Apelação
Policial militar
Pretensão ao recálculo dos
adicionais por tempo de serviço “quinquênio e sexta-parte”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
5
para inclusão do adicional de insalubridade e adicional de local
de exercício ALE Cabimento da inclusão na base de cálculo
do aludido benefício tão somente da vantagem do “Adicional de
Local de Exercício” ALE, vez que consiste em gratificação de
cunho genérico e abrangente o adicional de insalubridade
consiste em vantagem de cunho transitório e “pro labore
faciendo”, logo, não compõe a base de cálculo do adicional por
tempo de serviço Precedentes deste grego Tribunal de Justiça
Sentença de parcial procedência mantida, todavia, com exclusão
do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional
temporal Recurso parcialmente provido”1.
“APELAÇÃO

ORDINÁRIA

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

POLICIA
MILITAR

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE INCORPORAÇÃO DESCONTOS Ação
ordinária objetivando condenar a FESP a incorporar o
adicional de insalubridade ao salário base do autor, policial
militar, ora apelante, com reflexos remuneratórios, ou que seja
excluída a incidência de descontos incompatíveis com as verbas
transitórias
Ação julgada improcedente que deve ser
reformada
Adicional de insalubridade
Vantagem “pro
labore faciendo”, que não se incorpora, não podendo ser
considerada no cálculo dos quinquênios
Mas o pedido
alternativo do apelante deve ser acolhido, conforme Tese no 163
do STF (RE 593.068/SC), com repercussão geral, que definiu
que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação
devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição
previdenciária Precedentes do TJSP, inclusive desta C. 8a
Câmara Sentença reformada para julgar procedente o pedido
alternativo do apelante, respeitada a prescrição quinquenal e
observando-se o Tema no 810/STF
Recurso provido com
observação2. [grifou-se].
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR
PRETENSÃO DE RECÁLUCLO DO ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS Sentença
de parcial procedência Inconformismo Insistência de que o
quinquênio incida também sobre o adicional de insalubridade
Descabimento Verba de natureza transitória Precedente
Honorários advocatícios mantidos
Art. 86 do CPC/15

Sentença mantida Recurso não provido”3.
1 Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n. 1054047-54.2014.8.26.0053. Relator Des.
Ponte Neto. Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público. DJ: 13.4.2016.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação no 1000683-96.2019.8.26.0311. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ponte Neto.DJ: 22.11.2019.
3 Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n. 1000116-70.2016.8.26.0311. Relator Des.
Spoladore Dominguez. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público. DJ: 28.9.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
6
Assim, a natureza de tal adicional é transitória, cuja
concessão, inclusive, submete-se a criterioso sistema de avaliação das
atividades insalubres, previsto no art. 2o da Lei Complementar n.
432/85:
“Artigo 2o - Para efeito de concessão do adicional de
insalubridade de que trata esta lei complementar, serão
avaliadas e identificadas as unidades e as atividades
insalubres.”
Em reconhecimento à natureza transitória do adicional de
insalubridade, que se submete a criterioso exame da atividade
desempenhada e da unidade em que o serviço é prestado, o E. Supremo
Tribunal Federal determinou a não inclusão do adicional de
insalubridade no cômputo dos adicionais temporais, afirmando,
portanto, a natureza temporária da referida verba, com repercussão geral
da questão constitucional discutida na espécie:
“RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei
Complementar n. 432/1985. Extensão. Policiais militares
inativos. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da
jurisprudência. Recurso provido. É incompatível com a
Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e
pensionistas, do adicional de insalubridade instituída pela Lei
Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”4.
Assim, justamente pelo adicional de insalubridade ser pago
conforme o exercício de atividade insalubre ou unidade assim
considerada, e, reconhecida a sua natureza transitória, de rigor é a
aplicação dos itens 6 e 8, do parágrafo 1o do art. 7o da Lei
Complementar n. 1.013/2007, concernentes, respectivamente, à não
incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos
4 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 642.682 SP, Rel. Min. Cézar Peluso. DJ:
29.3.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
7
decorrentes do local de trabalho e/ou não incorporáveis:
Artigo 7o - A contribuição previdenciária dos militares do serviço
ativo, para a manutenção do regime próprio de previdência do
militares do Estado, será de 11% (onze por cento) e incidirá
sobre totalidade da base de contribuição.
§ 1o - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base
de contribuição o total dos vencimentos do militar, incluindo-se o
vencimento
do
cargo
efetivo,
acrescido
das
vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos
concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer
outras vantagens, excluídas: 1.as diárias para viagens; 2.o
auxílio-transporte; 3.o salário-família; 4.o salário-esposa; 5.o
auxílio-alimentação; 6. as parcelas percebidas em decorrência
de local de trabalho; 7. As parcelas percebidas em decorrência
do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; 8.
as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei.
Neste sentido, ainda, o E. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, apreciando o Tema
163 da Repercussão Geral5, fixou a seguinte tese: “não incide
contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
Identifica-se, portanto, que o E. Supremo Tribunal Federal,
em precedente vinculante, definiu precisamente que as vantagens
pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Desta forma, analisados os fatos apresentados, o pedido
subsidiário do impetrante merece acolhimento, pois, como o adicional
de insalubridade representa vantagem pecuniária transitória, não é
5 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 593.068. Relator Min. Luís Roberto Barroso.
DJ: 11.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
8
passível de inclusão na base de cálculo da contribuição em tela, nos
termos do supramencionado art. 7o, da Lei 1.013/07.
Soma-se a isso, ainda, o fato de que o art. 6o da
mencionada Lei Complementar, apenas autoriza que no cálculo dos
proventos seja considerado o adicional de insalubridade a que fizer jus o
servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 do valor para
cada mês em que, nos período dos 60 meses antecedentes a
aposentadoria, o servidor tiver exercido atividade insalubre ou em
unidade assim considerada.
Todavia, referida incorporação só é devida quando
preenchidos os requisitos legais acima descritos e não de forma
antecipada, porque sequer alegado que o impetrante tem direito à
aposentadoria. Diante disso, julga-se pertinente, portanto, o pleito de
que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo se abstenha da retenção
questionada, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA Policial Militar

Adicional de insalubridade Lei Complementar no 432/85
Verba não incorporável ao vencimento do servidor

Aplicabilidade do Tema 163 do STF, com repercussão geral
reconhecida no do RE 593.068 Não há incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba transitória ou
indenizatória Reconhecimento do direito à exclusão da
verba da base de cálculo para fins de contribuição
previdenciária Recurso provido em relação ao pedido
subsidiário”6.
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDIENTES SOBRE O ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE - Admissibilidade no caso vertente -
6 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1048282-63.8.26.0053. Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público. Relator Des. Magalhães Coelho. DJ: 01.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
9
Precedente vinculante do STF (Tema 163 de Repercussão
Geral) a ser observado a esta altura, definindo precisamente
que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação
devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição
previdenciária - Adicional de insalubridade que, na forma
da legislação local, não representa vantagem pecuniária
permanente,
incorporável
automaticamente
aos
vencimentos, passível então de inclusão na base de cálculo
da contribuição social (v. art. 8o, da LC 1.012/07) - Para
que se observe a equivalência entre a contribuição e o
valor do benefício previdenciário, o desconto só pode
alcançar a fração passível de integração aos proventos,
eventualmente percebida pelo servidor nos cinco anos
imediatamente anteriores à aposentação (v. art. 6° da LCE
432/85), situação essa não identificada no caso dos autos.
Apelo do autor provido”7.
“SERVIDOR MILITAR PAULISTA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
PLEITO
DE
INCORPORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO DE IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA. O adicional de insalubridade é vantagem
transitória, gratificação de serviço propter laborem,
benefício concedido com expressa subalternação às
condições do serviço, que, bem por isso, não se incorpora
aos vencimentos, nem se percepciona em situação de
aposentadoria. - No que se refere à contribuição
previdenciária o STF no RE 593.068 fixou a tese de que
"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público,
tais
como
'terço
de
férias',
'serviços
extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de
insalubridade." - Assim, sobre o adicional de insalubridade
não deve incidir a contribuição previdenciária. - As verbas
indenizatórias, como o adicional de insalubridade, são
insuscetíveis de integração à base de incidência do imposto
de renda (cf. a propósito, AgR no RE 380.022 -STF).
Acolhimento parcial da apelação8”.[grifou-se].
7 Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n. 1014522-49.2017.8.26.0477. Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público. Relator Des. Paulo Dimas Mascaretti. DJ: 28.11.2018.
8 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1026727-53.2019.8.26.0053. Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ricardo Dip. DJ: 04.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023342-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.810 - aba
10
Desta forma, identificado que a vantagem só é devida aos
servidores que se encontram efetivamente em condições de
insalubridade, é de se manter a sentença no ponto em que afastou o
reconhecimento da natureza salarial de mencionado adicional, mas é de
rigor a reforma parcial, para acolher-se o pedido subsidiário,
determinando a não incidência da contribuição previdenciária sobre a
verba recebida a título de adicional de insalubridade.
Isto posto, meu voto dá parcial provimento ao apelo,
para, reformando em parte a sentença, conceder a ordem apenas
para afastar a incidência dos descontos previdenciários das verbas
recebidas a título de adicional de insalubridade (sem majoração dos
honorários advocatícios, posto que não fixados na r. sentença
guerreada, com base no art. 25 da Lei 12.016/09).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)